Tribunal: TJPA
Processo: 0810052-55.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810052-55.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: TINTINO ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0810052-55.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: TINTINO ALVES DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIANA SORAIA DE CARVALHO GOMES - PA13247-A

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.

Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes cumulativamente os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

2.

Decisão primeva que entendeu não restar evidenciada a probabilidade do direito do agravante não merece reparo.

3.

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
TINTINO ALVES DOS SANTOS
objetivando a reforma do
decisum
interlocutório que indeferiu a tutela de urgência proferido pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO (Processo nº.
0800553-42.2023.8.14.0131
), movida pela parte agravante em desfavor do agravado.

Em breve histórico, nas razões recursais, a parte agravante aduz ser necessária a reforma da decisão, eis que presentes os pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência. Afirma ser beneficiária do INSS, onde recebe sua aposentadoria por idade no valor de 1 (um) salário-mínimo. Aduz que ingressou com uma ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e pedido de tutela provisória de urgência, a fim de ver cessados os descontos que vem ocorrendo no seu benefício alimentar, desde 23/09/2021, no valor de R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais).

Explica que os descontos indevidos se referem a empréstimo consignado, sob o contrato nº 346626017-5, os quais foram feitos sem seu consentimento.

Requereu a atribuição de efeito ativo ao recurso para determinar a suspensão dos descontos.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Em ID nº. 14830954 indeferi o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado pela manutenção da decisão agravada em ID nº. 15073422.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o preparo face a gratuidade de justiça deferida nos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão do juízo primevo que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além disso, deve haver a possibilidade de reversão da medida.

O MM. Juízo primevo ao apreciar o pedido de tutela de urgência assentou que não há nos autos documentos suficientes que demonstrem a probabilidade do direito autoral, transcreve-se:

“No caso em comento, verifica-se que não estão presentes os requisitos ordenados em lei para concessão do pedido antecipatório de tutela, eis que não constam nos autos provas hábeis a convencer o juízo da probabilidade do direito e de que o dano seja de difícil reparação. Isso porque do exame dos documentos acostados aos autos é possível verificar que o empréstimo consignado, sob o número 346626017-5, migrado do contrato 346626017-5 CBC: 623, teve data de inclusão no Banco Bradesco S.A., em 23/04/2021, iniciando o desconto na conta bancária do requerente a partir de 09/2021 (núm. 95250255 - Pág. 2), tendo a parte autora se insurgido em relação à cobrança através do ajuizamento dessa ação judicial após o decurso de mais de 20 (vinte) meses do seu início.

Assim, entendo que também não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo no caso de indeferimento da referida tutela de urgência.”

Pois bem, no presente caso, analisando os documentos acostados e os fatos narrados, entendo que a decisão agravada não merece reforma
já que, não se pode vislumbrar o
fumus boni iures
necessário para o deferimento da tutela de urgência do artigo 300 do CPC/15, assim como, o
periculum in mora
, eis que, como bem asseverou o juízo primevo, não se vislumbra urgência face a demora entre o início dos descontos e a reclamação feita pelo autor, ora agravante.

Em verdade, o caso atrai o devido contraditório e a produção de prova em instrução processual, o que também obsta a concessão do efeito pretendido ou da tutela recursal.

Nota-se, que a questão trazida à baila demandará uma longa e apurada instrução probatória para análise minuciosa dos fatos e colheita de elementos probatórios, além da necessária instauração do contraditório, o que por certo obstar o deferimento do pleito de forma incipiente.

Assim, até que tais questões sejam dirimidas, temerário que seja deferida a tutela de urgência, nos termos pretendidos pela agravante.

Deste modo, em análise não exauriente, faz-se imperiosa a manutenção do interlocutório agravado.

Acrescento, que a decisão atacada por meio deste recurso é provisória, de maneira que havendo elementos robustos que possam a influenciar o julgamento, poderá o juízo primevo reavaliar o pleito referente a tutela de urgência.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de
agravo de instrumento
,
para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, nos termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023.

Belém, 27/11/2023